Tribunal: STF
Processo: ARE 1292516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES.   ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO E DO IBAMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    2. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito, em decorrência da demora em se manifestar a respeito e pelo fato de que, após o Ministério Público Federal ter afastado a competência da Justiça Federal para julgar a causa, uma vez mais, a União não se manifestou de forma conclusiva. Questões insuscetíveis de apreciação em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.